Tribunal: TCU
Processo: 034.034/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada em que questiona se há viabilidade jurídica de órgão da administração pública federal utilizar-se de contrato de prestação de serviços licitados por outro ente federativo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta consulta formulada pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acerca da viabilidade jurídica de órgão da administração pública federal utilizar-se de contrato de prestação de serviços licitados por outro ente federativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer desta consulta, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. responder aos questionamentos formulados pelo consulente na forma abaixo: 9.2.1. Há viabilidade jurídica de um órgão público federal utilizar-se/beneficiar-se de um objeto/serviço previsto em um instrumento contratual firmado entre órgão público estadual/municipal e a empresa prestadora do serviço, oriundo de um procedimento licitatório submetido a regime jurídico diverso do aplicado no âmbito da União? 9.2.1.1. O aproveitamento, por um órgão público federal, de contrato já firmado por um órgão público estadual/municipal, fora das hipóteses de planejamento e licitação compartilhada, não se afigura possível juridicamente, tendo em vista que o único instrumento legal que possibilitaria a um órgão se beneficiar de contrato oriundo de licitação empreendida por outro órgão público seria a adesão à ata de registro de preços, no âmbito do Sistema de Registro de Preços, sendo vedada, porém, pelo Decreto 7.892/2013 e pela Lei 14.133/2021, aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. 9.2.2. A eventual utilização do instrumento contratual estadual/municipal por órgão da Administração Pública Federal estaria condicionada a quais premissas legais, levando em conta as diferenças entre a legislação de regência federal e a estadual/municipal? 9.2.2.1. considerando o subitem 9.2.1.1 deste acórdão e as vedações legais à utilização, por órgão federal, de contrato já firmado por órgão estadual/municipal, a possibilidade que se vislumbra seria a de uma licitação compartilhada, seja utilizando o Sistema de Registro de Preços ou não, promovendo-se o mesmo nível de publicidade requerido para as licitações em âmbito federal e com cada órgão gerenciando, acompanhando e fiscalizando seu próprio contrato. 9.2.3. A celebração de ato formal entre o órgão federal interessado e o órgão estadual/municipal signatário do instrumento contratual, estabelecendo as condições de uso do objeto contratual, teria o condão de permitir que o pagamento pela parcela de serviço prestado ao órgão federal fosse realizado diretamente pelo órgão federal? 9.2.3.1. Conforme os subitens 9.2.1.1 e 9.2.2.1 deste acórdão, a única solução legal e viável envolveria a realização de uma licitação compartilhada em que cada órgão realizaria o acompanhamento e gerenciamento de seu próprio contrato, o que incluiria, naturalmente, o pagamento direto, pelo órgão federal, à empresa contratada, sem a necessidade de intermediação do órgão estadual/municipal; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Presidente do TSE.